Tribunal: TJES
Processo: 0030386-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030386-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
APELADOS: LUIS ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a empresa requerida, ora Apelante, à devolução de 90% das parcelas pagas pelos promitentes compradores, aqui Apelados, além de valores referentes ao mobiliário da unidade, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência incidentes sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso dizem respeito, em síntese: (i) à fixação do percentual de retenção; (ii) à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora; e (iii) à base de cálculo verba honorária de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A cláusula penal livremente pactuada pelos contratantes na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente pago, compreendida nos limites estabelecidos pela jurisprudência, deve ser observada na espécie, posto não haver demonstração de sua índole abusiva, mediante indicação de circunstância específica justificadora da redução.

4. Os valores a serem restituídos aos Apelados devem ser corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento até o trânsito em julgado, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de ser aplicada a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem deve, em casos como o presente, corresponder ao valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença de fls. 232/235, frente e verso (id 10076612), integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 247, id 10076612), da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por LUIS ANTÔNIO DA SILVA e MARLUCIA BRAGA DA SILVA, aqui Apelados, para declarar a rescisão do contrato havido entre as partes e condenar a sociedade requerida, ora Apelante, a
(i)
restituir 90% (noventa por cento) do montante de R$ 78.758,23 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), referente às parcelas pagas pelos Apelados;
(ii)
devolver o valor de R$ 4.387,68 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), alusivo ao pagamento dos móveis da unidade imobiliária, em sua integralidade, devendo ambas as prestações ser acrescidas de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do ajuizamento (Lei Federal n.º 6.899/1981).

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (id 10076617), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o percentual de retenção, nas hipóteses de rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores, deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos;
(ii)

“
é imperativa a aplicação do critério da Lei nº 6.899/81 para incidência da correção monetária, qual seja, a partir do ajuizamento da ação
”
(p. 12);
(iii)

“a aplicação de juros sobre o saldo a ser restituído aos apelados deve ter como marco inicial o trânsito em julgado da ação,
pois não
existe mora da apelante nem descumprimento de nenhuma obrigação devida aos apelados
”
(p. 13);
(iv)

“
os juros moratórios previstos no Art. 406 do Código Civil e a Correção Monetária deverão incidir tão somente pela TAXA SELIC”
(p. 18); e que
(v)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
“sobre o valor a ser devolvido aos apelados, proveito econômico obtido, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do causídico que atuou de forma mínima no processo em tela”
(p. 23).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos de sua insurgência.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões no id 10076621, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de recurso de apelação interposto por VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença de fls. 232/235, frente e verso (id 10076612), integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 247, id 10076612), da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por LUIS ANTÔNIO DA SILVA e MARLUCIA BRAGA DA SILVA, aqui Apelados, para declarar a rescisão do contrato havido entre as partes e condenar a sociedade requerida, ora Apelante, a
(i)
restituir 90% (noventa por cento) do montante de R$ 78.758,23 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), referente às parcelas pagas pelos Apelados;
(ii)
devolver o valor de R$ 4.387,68 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), alusivo ao pagamento dos móveis da unidade imobiliária, em sua integralidade, devendo ambas as prestações ser acrescidas de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do ajuizamento (Lei Federal n.º 6.899/1981).

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (id 10076617), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o percentual de retenção, nas hipóteses de rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores, deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos;
(ii)

“
é imperativa a aplicação do critério da Lei nº 6.899/81 para incidência da correção monetária, qual seja, a partir do ajuizamento da ação
”
(p. 12);
(iii)

“a aplicação de juros sobre o saldo a ser restituído aos apelados deve ter como marco inicial o trânsito em julgado da ação,
pois não
existe mora da apelante nem descumprimento de nenhuma obrigação devida aos apelados
”
(p. 13);
(iv)

“
os juros moratórios previstos no Art. 406 do Código Civil e a Correção Monetária deverão incidir tão somente pela TAXA SELIC”
(p. 18); e que
(v)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
“sobre o valor a ser devolvido aos apelados, proveito econômico obtido, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do causídico que atuou de forma mínima no processo em tela”
(p. 23).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos de sua insurgência.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões no id 10076621, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise da irresignação em apreço nos tópicos declinados a seguir.

1.
DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO DIREITO DE RETENÇÃO

Como cediço, a jurisprudência dos tribunais pátrios ampara a pretensão do promitente comprador que decide não mais se obrigar a negócio jurídico de aquisição de unidade imobiliária, consoante se depreende do enunciado n.º 543 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 543/STJ
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente
,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (STJ, Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015)”

Na hipótese em cotejo, o contrato havido entre as partes traz as seguintes previsões a respeito da rescisão por iniciativa do promitente comprador:

“45 Efetivada a rescisão contratual, seja por inadimplemento ou iniciativa do ADQUIRENTE, dos valores por ele pagos à PROMITENTE VENDEDORA, ser-lhe-á devolvido o saldo que remanescer, após a dedução das despesas tributárias e parafiscais incidentes sobre a receita, comissão destinada ao corretor de imóveis ou imobiliária que intermediou a operação de compra e venda, e, ainda,
a título de MULTA
,
o importe de 20% sobre o valor total efetivamente pago à PROMITENTE VENDEDORA
, sendo que o saldo remanescente será devolvido ao ADQUIRENTE no mesmo número de parcelas em que foi pago, acrescido de correção monetária pelo mesmo índice contratual.” [fls. 34/35, id 10076612]

O douto Juízo da causa, no entanto, revisou a aludida cláusula penal, ainda que implicitamente, por reputar
“justo e razoável o percentual de 10% sobre os valores pagos pela Autora”
(fls. 234, id 10076612).

Não obstante, o Tribunal da Cidadania firmou orientação no sentido de que,
“ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018,
deve prevalecer
o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber
o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes
, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato”
(STJ, REsp n.º 1.723.519/SP, Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2019, DJe de 02.10.2019).

O referido percentual, nessa linha de intelecção, assume caráter indenizatório e cominatório, servindo como modo de desestimular o rompimento unilateral e imotivado do contrato, sendo irrelevante a utilização ou não do bem, prescindindo-se, também, da demonstração individualizada das despesas gerais suportadas com o empreendimento.

Assim, a cláusula penal livremente pactuada pelos contratantes dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) deve prevalecer, exceto na hipótese de efetiva demonstração de índole abusiva, mediante indicação de circunstância específica justificadora da redução, o que, todavia, não se deu no caso dos autos.

Nesse particular, portanto, o recurso de apelação merece ser parcialmente provido, a fim de que seja observado o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) ajustado entre as partes.

2.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que concerne à correção monetária incidente sobre as prestações a serem ressarcidas aos Apelados, infere-se dos autos que o douto Juízo de primeiro grau, ao julgar os aclaratórios opostos à sentença, já determinou a recomposição dos valores a partir do ajuizamento da lide (fls. 247, id 10076612), ou seja, no mesmo sentido em que postula a Apelante, não havendo, nesse ponto, nada a prover.

Assiste, contudo, razão à Apelante quando aduz que os juros de mora devem correr após o trânsito em julgado, na forma do Tema Repetitivo n.º 1.002, cuja tese encontra-se assim redigida:

“
Tema 1.002/STJ
. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. (STJ, REsp n.º 1.740.911/DF, Relator: Min. MOURA RIBEIRO, Relatora para Acórdão: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.08.2019, DJe de 22.08.2019)”

Destarte, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento até o trânsito em julgado, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de ser aplicada a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

O Código de Processo Civil de 2015, como se sabe, introduziu mudanças expressivas na disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência, atribuindo mais objetividade ao processo de determinação da verba sucumbencial.

Da conjugação dos §§ 2º e 8º, do artigo 85, do atual Estatuto Adjetivo, exsurge, na exegese do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses impede o avanço da análise à categoria subsequente (STJ, REsp n.º 1.746.072/PR, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão: Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.02.2019, DJe de 29.03.2019).

A expressa redação legal impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, subsequentemente, sobre
(i)
a condenação; ou
(ii)
o proveito econômico obtido; ou
(iii)
o valor atualizado da causa; restringindo-se o comando excepcional do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Posto isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem deve corresponder ao valor atualizado da condenação, como sustenta a Apelante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, determinar
(i)
a observância do percentual de retenção de 20% (vinte por cento) ajustado entre as partes, devendo a restituição dos valores efetivamente pagos pelos Apelados se limitar a 80% (oitenta por cento) de R$ 78.758,23 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos);
(ii)
a correção dos valores a serem restituídos, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da demanda até o trânsito em julgado, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de ser aplicada a Taxa SELIC; e
(iii)
a incidência do percentual de honorários advocatícios fixado na origem sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do pronunciamento vergastado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.